Tribunal: TJSP
Processo: 2003837-92.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - TUTELA DE URGÊNCIA – Pretensão de reforma da r.decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência – Descabimento – Hipótese em que a agravada comunicou a suspensão permanente da conta na plataforma digital de marketplace à agravante – Princípios da autonomia privada e da livre iniciativa que, em princípio, impossibilitam compelir o agente

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - TUTELA DE URGÊNCIA – Pretensão de reforma da r.decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência – Descabimento – Hipótese em que a agravada comunicou a suspensão permanente da conta na plataforma digital de marketplace à agravante – Princípios da autonomia privada e da livre iniciativa que, em princípio, impossibilitam compelir o agente privado a permanecer na execução dos serviços contratados – Em cognição ainda sumária, vislumbra-se a possibilidade de que a autora venha se utilizando indevidamente da plataforma da ré, sendo necessário o contraditório – Ausência de demonstração do perigo de dano, em especial porque a agravante propôs a ação meses após a suspensão permanente da conta - RECURSO DESPROVIDO.